Tribunal: TJSP
Processo: 0003888-54.2018.8.26.0322
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-15
Data de publicação: 2020-02-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão de outorga de efeitos infringentes, rediscutindo-se matéria já decidida – Impossibilidade – Expediente recursal concebido ao aprimoramento do ofício judicante, a depurar, portanto, eventuais vícios de contradição, omissão e obscuridade (art. 1022 do Código de Processo Civil – CPC/15) do julgado – Inadequação do recurso processual eleito para expressar

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão de outorga de efeitos infringentes, rediscutindo-se matéria já decidida – Impossibilidade – Expediente recursal concebido ao aprimoramento do ofício judicante, a depurar, portanto, eventuais vícios de contradição, omissão e obscuridade (art. 1022 do Código de Processo Civil – CPC/15) do julgado – Inadequação do recurso processual eleito para expressar irresignação – Requerimento de prequestionamento de dispositivos legais – Desnecessidade de citação numérica de todos os dispositivos legais, bastando a efetiva solução da controvérsia – Jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça – STJ – Embargos conhecidos e não acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000100998
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0003888-54.2018.8.26.0322/50000, da Comarca de Lins, em que é embargante MARIA
APARECIDA ZAMIAN DE BARROS, são embargados ESTADO DE SÃO PAULO e
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), DANILO PANIZZA E LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 15 de fevereiro de 2020.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0003888-54.2018.8.26.0322/50000 -Voto no 10984
2
VOTO No 10984
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0003888-54.2018.8.26.0322/50000
COMARCA: LINS
EMBARGANTE: MARIA APARECIDA ZAMIAN DE BARROS
EMBARGADA: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV E FAZENDA PÚBLICA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Pretensão de
outorga de efeitos infringentes, rediscutindo-se matéria já
decidida
Impossibilidade
Expediente recursal
concebido ao aprimoramento do ofício judicante, a
depurar, portanto, eventuais vícios de contradição,
omissão e obscuridade (art. 1022 do Código de Processo
Civil CPC/15) do julgado Inadequação do recurso
processual
eleito
para
expressar
irresignação

Requerimento de prequestionamento de dispositivos
legais Desnecessidade de citação numérica de todos os
dispositivos legais, bastando a efetiva solução da
controvérsia
Jurisprudência pacífica do Superior
Tribunal de Justiça STJ Embargos conhecidos e não
acolhidos.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por MARIA
APARECIDA ZAMIAN DE BARROS em relação ao v. acórdão (fls. 99/105), ao
argumento de existência de omissão na análise e para fins de prequestionamento do art. 22
da Lei no 8.880/94. Pretende, assim, o acolhimento dos embargos de declaração.
É o relatório. DECIDO.
Conheço dos embargos de declaração, pois tempestivamente
opostos. Porém, é caso de rejeitá-los “in totum”.
Não se divisa qualquer vício no julgado hostilizado (fls.
99/105), constatando-se, com clareza, os fundamentos que apoiaram o não provimento do
recurso.
Sob essa ótica, o julgado não padece da mácula assinalada, na
medida em que apreciou, em sua inteireza e com seus próprios e devidos fundamentos, a
matéria devolvida à apreciação deste Tribunal.
Segue-se que o v. acórdão explicitou, de forma clara, os
motivos de convencimento do órgão julgador, de modo que a pretensão do embargante é
rediscutir a forma de aplicação do Direito, desnaturando, por conseguinte, a função
precípua dos Embargos de Declaração instrumento voltado à integração do julgado diante
de eventuais vícios de obscuridade, contradição ou omissão. Trata-se, pois, de oposição de
embargos de declaração com finalidade deliberadamente infringente, consubstanciando,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0003888-54.2018.8.26.0322/50000 -Voto no 10984
3
por conseguinte, expediente recursal inadequado para expressar irresignação com o
resultado do julgado.
No que concerne à pretensão de prequestionamento, é de se
anotar a desnecessidade de citar numericamente todos os dispositivos legais nos quais o
julgado se esteia, bastando, para tanto, que as questões submetidas à análise sejam
efetivamente decididas. Saca-se, pois, a conclusão de que a decisão judicial, ao dar
tratamento específico à matéria sub judice, é suficiente para os fins de prequestionamento,
exsurgindo a desnecessidade de abordar, isoladamente, todos os dispositivos legais ao
julgado pertinentes.
Corrobora o exposto, o v. aresto do Colendo Superior
Tribunal de Justiça: “EMBARGOS E DECLARATÓRIOS. RECURSO ORDINÁRIO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO. AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO
NUMÉRICO. DESNECESSIDADE. I- Já é pacífico nesta e. Corte que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando
que a questão posta tenha sido decidida. II- Os embargos declaratórios, mesmo para fins
de prequestionamento, só são admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum
dos vícios que ensejariam a oposição dessa espécie recursal, o que não é o caso dos autos.
Embargos declaratórios rejeitados”. (EDcl no RMS 18205/SP, Quinta Turma, Rel. Min.
Felix Fischer, j. 18.04.06)(grifo meu).
A propósito, também já se cristalizou naquela Corte Superior
de Justiça a orientação de que, mesmo para fins de prequestionamento, o acolhimento dos
embargos de declaração pressupõe que a decisão recorrida esteja eivada de algum dos
vícios discriminados no art. 1022 do NCPC, o que não é o caso dos autos. Nesse sentido:
STJ, EAREsp no 651.076-RS, 5a Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJU de 20.03.06; e STJ,
AgRg no REsp no 324.158-SP, 3a Turma, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJU de
12.12.05.
Não há, pois, qualquer irregularidade que deva ser sanada,
porquanto o v. acórdão abordou toda a matéria devolvida pelo recurso de apelação, bem
aplicando a respectiva legislação de regência.
Ante o exposto, voto pelo conhecimento dos embargos de
declaração e, ato contínuo, pela sua integral rejeição, nos termos acima detalhados.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator